Tribunal: TJDFT
Processo: 0720653-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720653-07.2023.8.07.0001 RECORRENTE: HENIO DE AZEVEDO GALDINO RECORRIDOS: FIGUEIREDO E PERRUSI COMERCIO DE VEICULOS LTDA, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TESES SEM APRECIAÇÃO. VÍCIO QUALIDADE. VEÍCULO NOVO. ART. 18 CDC. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DESCUMPRIMENTO PRAZO CONSERTO. ALIENAÇÃO VEÍCULO DURANTE PROCESSO. CERCEAMENTO DEFESA. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O magistrado deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável. Porém, não está obrigado, a examinar todas as teses formuladas pelas partes, quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar sua decisão. 2. Para a efetivação do art. 18 do CDC, é imprescindível evidenciar que o defeito ou vício prejudicou a funcionalidade ou reduziu o valor do produto, tornando-o inapto para o uso pretendido. 3. Somente após o descumprimento do prazo de 30 dias para reparo, conforme estabelecido no art. 18, §1o do CDC, sem justificativa aceitável, é que se configura o direito do consumidor de rescindir o contrato e requerer a devolução imediata dos valores desembolsados. 4. O consumidor estava ciente dos trâmites em relação ao conserto do automóvel, inclusive da indisponibilidade da peça necessária ao reparo. Não tendo havido, assim, qualquer ação ou omissão lesiva por parte da apelada. 5. A alienação do veículo durante o curso processual eliminou a possibilidade de condução de quaisquer outras provas, incluindo a pericial solicitada pelo requerente, de modo que a decretação da procedência da ação configuraria um cerceamento de defesa. 6. Os aborrecimentos suportados não foram suficientes para causar abalo em sua honra, imagem ou saúde, não ficando demonstrado nos autos a ocorrência de sofrimento capaz de atingir a personalidade do requerente. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 18, §1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de ser incontroverso que o veículo novo, permaneceu por 38 (trinta e oito) dias realizando reparos, fatos incontroversos e expressamente reconhecidos na decisão combatida, o que, por si só autorizariam ao consumidor a imediata escolha do §1o do artigo 18 do CDC, o que foi negado. Afirma que em situação idêntica a dos autos, o STJ entendeu que a alienação do veículo durante o curso da demanda é plenamente possível, pois não se poderia impor ao consumidor o ônus de aguardar uma longa espera da tramitação processual com um carro defeituoso. Requer a reparação das perdas e danos, além de danos morais e demais pleitos exordiais. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer a concessão da gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, a recorrida FIGUEIREDO E PERRUSI COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA requer que todas as intimações sejam realizadas apenas e tão somente em nome da advogada Marisa Paiva de Moura, OAB/PE 23.647 e OAB/DF 68.309. A GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, por sua vez, pugna que todas as intimações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO, OAB/PE 33.668. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 18, §1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque a turma julgadora assentou: Da própria apelação em cujo teor o apelante traz recortes da defesa do apelado (ID 55946131) constata-se que as alegações dos defeitos foram verificadas pela equipe técnica e realizados os reparos necessários, inclusive com substituição de peças, sendo liberado o veículo novamente para o autor no dia 23/05/2023, isto é, 38 dias após a entrada e o apelante não foi retirá-lo. Durante este período em que o veículo esteve indisponível para manutenção, foi oferecido ao apelante um carro reserva, oferta esta que não foi aceita por ele. Além disso, somente após o descumprimento do prazo de 30 dias para reparo, conforme estabelecido no art. 18, §1o do CDC, sem justificativa aceitável, é que se configura o direito do consumidor de rescindir o contrato e requerer a devolução imediata dos valores desembolsados. Nesse sentido: ... Entende-se, portanto, que este não é o caso dos autos, pois durante todo o período, o apelante estava ciente dos trâmites em relação ao conserto do automóvel, inclusive da indisponibilidade da peça necessária ao reparo. Não tendo havido, assim, qualquer ação ou omissão lesiva por parte da apelada. De igual modo, conforme bem analisado pela sentença, a alienação do veículo durante o curso processual eliminou a possibilidade de condução de quaisquer outras provas, incluindo a pericial solicitada pelo requerente, de modo que a decretação da procedência da ação configuraria um cerceamento de defesa. A alienação do bem impossibilitou a análise dos defeitos reportados, no intuito de constatar, se estes prejudicaram a funcionalidade ou reduziram o valor do produto, tornando-o inapto para o uso pretendido. Essa situação é entendida como um impedimento à reivindicação de restituição dos valores investidos, razão por que rejeita-se o pedido de indenização de valores a título de danos materiais. .... No caso em tela, os aborrecimentos suportados não foram suficientes para causar abalo em sua honra, imagem ou saúde, não ficando demonstrado nos autos a ocorrência de sofrimento capaz de atingir a personalidade do requerente. Considerando que, ainda que existisse o mero descumprimento contratual, o que não ocorreu, não ensejaria indenização por dano moral, conforme pacífica jurisprudência sobre o tema, motivo pelo qual a respectiva condenação deve ser afastada (ID 57912302). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Determino que todas as intimações da recorrida FIGUEIREDO E PERRUSI COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA sejam realizadas apenas e tão somente em nome da advogada Marisa Paiva de Moura, OAB/PE 23.647 e OAB/DF 68.309. Indefiro, todavia, o pedido de publicação exclusiva feito pela GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023